Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601711-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME DE
FURTO TENTADO. ART. 155, C/C ART.
14, II, AMBOS DO CP. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.
1º, I, ALÍNEA “E”, 2, DA LC Nº 64/90.
I M P U G N A Ç Ã O P R O C E D E N T E .
REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado
por crime de furto tentado, na forma do
art. 155, c/c o art. 14,II, ambos do Código
Penal, atrai a inelegibilidade do art. 1º, I,
alínea “e”, 2 da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a
partir da data da extinção da pena,
ocorrida em 23/09/2020.

4. “A definição do crime como de menor
Num. 43115434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530437700000042082859
Número do documento: 22091317530437700000042082859

potencial ofensivo leva em conta a pena
abstratamente prevista em lei, não a sua
a p l i c a ç ã o c o n c r e t a " ( R O n º
0600972–44/BA, rel. Min. Admar
Gonzaga, PSESS de 5.12.2018).

5. Presente a causa de inelegibilidade em
desfavor do (a) candidato (a), deve ser
julgada procedente a impugnação, de
modo a indeferir o pedido de registro de
candidatura.

6. Impugnação procedente.

7. Registro Indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I – RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura- RRC por
PAULO MARCOS OROZIMBO, para concorrer ao cargo de Deputado Federal nas
Eleições de 2022 pelo Partido Democracia Cristã- DC (id. 43040820).

O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao RRC, diante da
existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 43055583), sob
o argumento de que o candidato se encontra inelegível pelo período de 08 (oito) anos em
razão de sua condenação transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara Criminal de
Bandeirantes/PR no âmbito dos autos nº 5371-75.2017.8.16.0050, pela prática do delito
de furto na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Pena

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601711-69.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06016692020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 27 - DEMOCRACIA CRISTA -
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - PAULO MARCOS OROZIMBO - Cargo: Deputado Federal -
IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO MARCOS OROZIMBO (REQUERENTE)
MARCIO JOSE FERREIRA (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
PAULO MARCOS OROZIMBO (IMPUGNADO)
MARCIO JOSE FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
434
13/09/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.170

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601711-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PAULO MARCOS OROZIMBO
ADVOGADO: MARCIO JOSE FERREIRA - OAB/PR71840
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: PAULO MARCOS OROZIMBO
ADVOGADO: MARCIO JOSE FERREIRA - OAB/PR71840
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME DE
FURTO TENTADO. ART. 155, C/C ART.
14, II, AMBOS DO CP. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.
1º, I, ALÍNEA “E”, 2, DA LC Nº 64/90.
I M P U G N A Ç Ã O P R O C E D E N T E .
REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado
por crime de furto tentado, na forma do
art. 155, c/c o art. 14,II, ambos do Código
Penal, atrai a inelegibilidade do art. 1º, I,
alínea “e”, 2 da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a
partir da data da extinção da pena,
ocorrida em 23/09/2020.

4. “A definição do crime como de menor
Num. 43115434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530437700000042082859
Número do documento: 22091317530437700000042082859

potencial ofensivo leva em conta a pena
abstratamente prevista em lei, não a sua
a p l i c a ç ã o c o n c r e t a " ( R O n º
0600972–44/BA, rel. Min. Admar
Gonzaga, PSESS de 5.12.2018).

5. Presente a causa de inelegibilidade em
desfavor do (a) candidato (a), deve ser
julgada procedente a impugnação, de
modo a indeferir o pedido de registro de
candidatura.

6. Impugnação procedente.

7. Registro Indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I – RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura- RRC por
PAULO MARCOS OROZIMBO, para concorrer ao cargo de Deputado Federal nas
Eleições de 2022 pelo Partido Democracia Cristã- DC (id. 43040820).

O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao RRC, diante da
existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 43055583), sob
o argumento de que o candidato se encontra inelegível pelo período de 08 (oito) anos em
razão de sua condenação transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara Criminal de
Bandeirantes/PR no âmbito dos autos nº 5371-75.2017.8.16.0050, pela prática do delito
de furto na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º,
inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa).

Devidamente intimado, o candidato alegou (id. 43076691) que se trata de um
cometimento de delito de menor potencial ofensivo, apto a afastar a inelegibilidade. Ainda,
afirmou que o delito na forma tentada não trouxe prejuízos para o Poder Privado ou
Público. Requereu seja julgada improcedente a presente impugnação, com a suspensão
da possível inelegibilidade do candidato.
Num. 43115434 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530437700000042082859
Número do documento: 22091317530437700000042082859

Após a Decisão Saneadora, os autos retornaram para a Procuradoria
Regional Eleitoral, reiterando a sua manifestação pelo indeferimento do pedido de registro
de candidatura.

É o relatório.

II – VOTO

Na espécie, o Ministério Público Eleitoral impugnou o registro da candidatura
em função da condenação do candidato pelo crime de furto na forma tentada, nos moldes
do art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Dessa forma, a presente impugnação centra-se na inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990, que estabelece o seguinte:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública
e o patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado
de capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 200)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação
à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função
pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Num. 43115434 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530437700000042082859
Número do documento: 22091317530437700000042082859

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura,
terrorismo e hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou
bando;(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da Lei Complementar nº
64/90 decorre de condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em
julgado, nos crimes nela especificados e projeta-se por oito anos após o cumprimento da
pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, nos termos da súmula
61 do TSE.

Além disso, o crime de furto, ainda que na forma tentada, é classificado
como crime contra o patrimônio, de forma que atrai a incidência da inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, alínea “e”, 2, da LC nº 64/90.

Por fim, não prospera a tese do impugnado no sentido de que o furto na
modalidade tentada configura crime de menor potencial ofensivo, apto a afastar a
inelegibilidade do art. 1º, I, alínea “e”, da LC nº 64/90.

Com efeito, o § 4º, do art. 1º, da LC nº 64/90, estabelece que:

§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo
não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como
de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal
privada. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

No entanto, há muito o C. TSE já decidiu que “a definição do crime como de
menor potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta" (RO nº 0600972–44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS de
5.12.2018).

O crime previsto no art. 155 do Código Penal, com pena máxima prevista em
4 anos de reclusão, não se qualifica como infração de menor potencial ofensivo, nos
termos do art. 61 da Lei 9.099/95.

Na espécie, em que pese a pena cominada seja inferior a dois anos, o
quantum máximo da sanção prevista para o crime tipificado no art. 155 do CP é de quatro
Num. 43115434 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530437700000042082859
Número do documento: 22091317530437700000042082859

anos de reclusão, o que inviabiliza o afastamento da inelegibilidade com esteio no art. 1º,
§ 4º, da LC nº 64/1990, como pretende o impugnado.

Nessa perspectiva, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos
de inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, inicia-se a partir do
dia 23/09/2020 (id. 43058856), data em que houve a extinção definitiva da pena.

Por fim, o fato de não ter havido prejuízo ao Poder Público ou Privado é
irrelevante na seara eleitoral, uma vez que a inelegibilidade incide em razão da simples
condenação criminal em segunda instância ou por órgão colegiado nos crimes definidos
na alínea “e”, do art. 1º, da LC nº 64/90, sendo despicienda qualquer requisito de lesão
patrimonial comprovada.

Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, assim manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ART. 1º, I, e, 2, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA
PENA. SÚMULA Nº 61/TSE. QUADRO FÁTICO DELINEADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA Nº 24/TSE. INCIDÊNCIA.
DESPROVIMENTO. 1. O agravante sofreu condenação criminal
transitada em julgado pela prática de crime de furto qualificado,
previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, ou seja, crime contra
o patrimônio privado. 2. Certidão de objeto e pé na qual consta a
informação de que a extinção da punibilidade ocorreu em
26.4.2013. Incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, e, item 2, da LC nº 64/90 para o pleito de 2020. Precedentes.
Súmula n° 61/TSE. 3. Alegação de cerceamento de defesa ante a
suposta omissão da Justiça Estadual quanto ao desarquivamento
dos autos. Quadro fático na origem no sentido de que o recorrente
nem sequer fez prova do pedido de desarquivamento, tampouco
juntou documentos às razões recursais que corroborem o alegado
atraso. Súmula nº 24/TSE. 4. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060012707, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2020)

Nessa linha, está configurada a inelegibilidade do candidato por enquadrar-se
na do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990, de forma que seu registro deve ser
indeferido.

Num. 43115434 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530437700000042082859
Número do documento: 22091317530437700000042082859

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por julgar procedente a impugnação proposta pela
Procuradoria Regional Eleitoral para indeferir o registro de candidatura de PAULO
MARCOS OROZIMBO para concorrer ao cargo de Deputado Federal pelo Democracia
Cristã- DC nas Eleições de 2022.

Jose Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601711-69.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PAULO MARCOS OROZIMBO -
Advogado do REQUERENTE: MARCIO JOSE FERREIRA - PR71840 - REQUERENTE: 27 -
DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: PAULO MARCOS OROZIMBO - Advogado
do IMPUGNADO: MARCIO JOSE FERREIRA - PR71840.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115434 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530437700000042082859
Número do documento: 22091317530437700000042082859